Tribunal: TJSP
Processo: 1016798-25.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Tributário – Anulatória de débitos de IPVA – Pessoa natural proprietária do veículo com domicílio no Estado de Mato Grosso do Sul, consoante declaração de imposto de renda apresentada à Receita Federal – Ilegitimidade da cobrança do imposto pelo Fisco Paulista – Inteligência do art. 4o, §2o, II da Lei Estadual no 13.296/08 – Tese vinculante firmada pelo E. STF no julgamento do RE no

Ementa:
Tributário – Anulatória de débitos de IPVA – Pessoa natural proprietária do veículo com domicílio no Estado de Mato Grosso do Sul, consoante declaração de imposto de renda apresentada à Receita Federal – Ilegitimidade da cobrança do imposto pelo Fisco Paulista – Inteligência do art. 4o, §2o, II da Lei Estadual no 13.296/08 – Tese vinculante firmada pelo E. STF no julgamento do RE no 1.016.605/MG (Tema no 708 de Repercussão Geral) - Precedentes deste E. Tribunal – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido